Tribunal: TJBA
Processo: 0513876-93.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0513876-93.2013.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO/AGRAVADO: ALEXANDRO ROTONDANO JORGE

ADVOGADO: ANTÔNIO CEZAR CHAVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra decisão monocrática que conheceu em parte e negou provimento à Apelação manejada em face da sentença proferida na Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido Liminar, ajuizada por Alexandro Rotondano Jorge.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a pretensão revisional está submetida à prescrição trienal ou decenal; determinar se houve contratação válida da capitalização de juros; e averiguar a ocorrência de inovação recursal vedada em sede de Agravo Interno; apurar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações revisionais de contrato bancário, conforme posicionamento jurisprudencial, afastando-se a alegação de prescrição trienal.

4. Configura inovação recursal a inserção de fundamentos não deduzidos na Apelação, como questionamentos acerca da Tarifa de Abertura de Crédito e sobre os juros remuneratórios, o que viola o princípio da congruência e impede sua apreciação no Agravo Interno.

5. A capitalização mensal de juros somente é admitida se houver pactuação expressa, nos termos da Súmula 539/STJ. A ausência do contrato nos fólios, apesar da inversão do ônus da prova, presume a inexistência de cláusula válida, impondo o afastamento do anatocismo.

6. Mantém-se a devolução simples dos valores indevidamente cobrados, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, em atenção ao princípio do
non reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205 e 206, § 3º, V; CPC, arts. 85, § 11, 1.010, II e III, e 932, V; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.280.825/RJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.917.613/RS; STJ, Súmulas 297 e 539; STF, RE 592.377; TJ-MG, Ap. Cív. 5003665-83.2021.8.13.0027, j. 16/05/2024; TJ-RS, Ap. Cív. 5160932-09.2023.8.21.0001, j. 08/08/2024.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº
0513876-93.2013.8.05.0001
, tendo como Agravante
o

BANCO BRADESCO S/A
, sendo

Agravad
o
ALEXANDRO ROTONDANO JORGE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.